Tribunal: STF
Processo: RE 244590
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Contribuição Previdenciária. Inativos. MP 1415/96.
L. 9630/98 (art. 1º, parágrafo único). Isenção concedida. Extensão
às contribuições de inativos não descontadas na época própria. RE
prejudicado. Regimental não provido.